Tribunal: CARF
Processo: 10880.909145/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909145/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.561 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BRF BRASIL FOODS S.A. (INCORPORADORA DE PERDIGÃO
AGROINDUSTRIAL S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A partir de 31/10/2003 (eficácia da MP no. 135/2003, convertida na Lei no.
10.833/2003), a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados art. 74, § 6o da Lei no 9.430/1996.
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO.
NECESSIDADE
Para que o IRRF possa ser deduzido do valor do Imposto de Renda a ser pago,
é necessário que o contribuinte comprove a retenção, bem como que as receitas
correspondentes integre a base de cálculo do imposto devido.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. GLOSA DO SALDO NEGATIVO
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Orientação
constante do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de
2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer, do valor em litígio remanescente e em discussão
nestes autos (R$ 31.610.746,41), créditos adicionais relativos ao IRFonte e estimativas
compensadas no montante de R$ 31.448.592,18, conforme demonstrado ao final do voto, e
homologar as compensações até o limite reconhecido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909145/2010-43
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, assim como o
fez o Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva quando da Resolução no. 1402-000.287 (fls.
1707/1713):

A Interessada transmitiu vários PER/DCOMP, apontando crédito referente ao Saldo
Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao ano-calendário (AC) de 2004, no montante de
R$21.947.553,08. O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
41820.10848.250907.1.7.020008 (fls. 01 a 16).
2. Foi exarado, em 22/01/2010, Despacho Decisório NÃO HOMOLOGANDO as
compensações constantes nas DCOMPs eletrônicas vinculadas ao SNIRPJ AC 2004,
nos termos a seguir sintetizados (fl. 10):
“Analisadas as informações prestadas ... e considerando que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar
a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$21.947.553,08
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$41.729.998,33
IRPJ devido: R$19.782.445,25
Valor do saldo negativo disponível = (...): R$ 0,00
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos PER/DCOMP
listados no endereço eletrônico indicado abaixo. (...)”
2.1. Nas “Informações Complementares da Análise do Crédito” (fls. 18 a 20), consta
detalhamento do IRRF confirmado (R$7.316.155,93), e das Estimativas confirmadas
(R$2.504.443,42).
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 03/02/2010 (AR; fls. 21 e 22),
e dele recorreu a esta DRJ, em 05/03/2010, por meio de advogada (fls. 32 a 47),
juntando documentos (fls. 33 a 58), nos seguintes termos, resumidamente (fls. 23 a 32):
I – DOS FATOS
3.1. A Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ a pagar no Exercício 2005 (AC 2004)
no montante de R$21.947.553,08. Em sua composição, houve retenções de IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte) no montante de R$15.112.154,52 e por isso a
Requerente manteve o direito de utilizar estes créditos para quitar outros débitos
pendentes perante a Secretaria da Receita Federal (atual RFB).
3.2. Além disso, apurou saldo de IRPJ por estimativa mensal no montante de
R$26.319.191,24, que foram recolhidas através de compensação. Desta forma, procedeu
às compensações através dos Per/Dcomps não homologados pelo Despacho Decisório,
tal como segue: (...), onde teve apenas parte de suas retenções na fonte de Imposto de
Renda e IR por estimativa mensal confirmados pela RFB, conforme detalhado no
quadro abaixo: (...).
3.3. Em que pese as razões emanadas pela RFB, há que ser reformado o Despacho
Decisório, pelas razões que passa a demonstrar a seguir.
II – DO DIREITO
II.1 – DA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
3.4. A RFB confirmou apenas IRRF no montante de R$7.316.155,93, não confirmando
R$7.795.998,59, tal como detalhado a seguir: (...). Como se denota, os CNPJs referem-
se a Instituições de Serviços Financeiros que promoveram as retenções do imposto,
mas, os saldos foram identificados com outros códigos de receita.
3.5. Deste modo, é necessário que seja confrontado outras retenções com outros códigos
para fechar o saldo da conta, conforme comprovantes que serão oportunamente
apresentados.
3.6. Para que a recorrente possa dirimir as inconsistências do sistema da RFB e
comprovar as retenções, apresentará os extratos e outros documentos equivalentes. Em
vista da dificuldade de resgatar todos os aludidos comprovantes em seus arquivos,
pugna pela apresentação a posteriori, conforme entendimento firmado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no que diz respeito à verdade material. (...).
II.2 – DOS RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA
3.7. A Recorrente apurou o montante de R$26.319.191,24 referente ao IR mensal por
estimativa. Foi confirmado apenas o valor de R$2.504.443,42, e não aceito o montante
de R$23.814.747,82.
3.8.
No que tange aos valores não confirmados, as DCOMP no
00689.84985.270204.1.3.013402,
38780.85177.310304.1.3.013480
e
42666.40560.300404.1.3.011244, tais saldos estão homologados tacitamente, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN (Código Tributário Nacional), uma vez que somente
foi cientificada de sua não homologação pelo demonstrativo anexo ao Despacho
Decisório.
3.9. Em relação às demais compensações, o crédito ainda está sendo discutido
administrativamente e, portanto, não assiste razão à RFB para definir como não
homologado. Assim, a exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Traz jurisprudência administrativa.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

3.10. Isto posto, em vista da comprovação da Recorrente pleiteia que o crédito não
confirmado nos termos do Despacho Decisório seja reconhecido, garantindo saldo para
as compensações executadas.
III – DO PEDIDO
3.7. Requer o reconhecimento e confirmação dos créditos de IRRF e de IR por
estimativa mensal, e a homologação das compensações declaradas vinculadas ao
presente processo.
A defesa da ora recorrente se baseou em 3 argumentos principais:
a) é possível comprovar o montante referente ao IR mensal por estimativa;
b) os saldos de créditos vinculados às DCOMPs nos.
00689.84985.270204.1.3.013402,
38780.85177.310304.1.3.013480
e
42666.40560.300404.1.3.011244 foram homologados tacitamente, nos termos do art. 150, §4o,
do CTN;
c) com relação às demais compensações, o crédito ainda está sendo discutido
administrativo, de modo que a sua exigibilidade estaria suspensa.
Em 11 de agosto de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (SP) negou provimento à impugnação em decisão que recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
SEM
DECISÃO
DEFINITIVA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
Não pode ser reconhecido direito creditório decorrente de questões ainda não apreciadas
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e que foram objeto de Despachos
Decisórios e Acórdãos em que não homologadas as compensações pleiteadas e que
teriam reflexo no valor do IRPJ apurado para o AC 2004, tendo em vista a carência do
direito líquido e certo previsto na legislação.
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRRF. COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
NECESSIDADE.
Para que o IRRF possa ser deduzido do valor do Imposto de Renda a ser pago, é
necessário que: (i) o contribuinte apresente comprovante de retenção emitido em seu
nome, pela fonte pagadora, e (ii) as receitas correspondentes integrem a base de cálculo
do imposto devido.
DIREITO CREDITÓRIO.
Não foi reconhecido crédito em favor do contribuinte, referente ao IRPJ apurado no AC
de 2004, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.
Inconformada, a BRF BRASIL FOODS S/A interpôs recurso voluntário (fls.
394/625), no qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) O despacho decisório e a decisão da DRJ seriam nulos e deveria ser lavrado
auto de infração para a exigência do crédito tributário, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade;
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

b) as autoridades não buscaram as informações necessárias para comprovar a
retenção de parte do IR/Fonte que formou o saldo negativo, bem como do seu
oferecimento à tributação, o que feriria o princípio da verdade material e
também justificaria a declaração de nulidade do despacho decisório e da
decisão da DRJ;
c) a decadência do direito do Fisco de revisar a apuração do IRPJ relativamente
ao Ano-calendário de 2004, uma vez que o despacho decisório foi emitido em
janeiro de 2010 e o prazo para homologação da apuração do IRPJ feita pela
recorrente teria se expirado em 31/12/2009, ou seja, 5 anos após o fato gerador
do IRPJ do ano-calendário de 2004, que ocorreu em 31/12/2004;
d) que estão comprovados os valores formadores do saldo negativo do IRPJ i)
por meio de informes de rendimentos emitidos em nome da Recorrente, assim
como a tributação das respectivas receitas, ii) parte dos créditos de IR/Fonte
teria sido quitada mediante compensação, em decorrência de ações judiciais,
comprovada a tributação das respectivas receitas, iii) parte diz respeito a
estimativas mensais de IRPJ quitadas por meio de DCOMPs apresentadas;
c) inexiste previsão legal que atribua ao aproveitamento do IR/Fonte a
necessidade de se oferecer à tributação dos rendimentos que ensejaram a sua
retenção e pagamento, de modo que a recorrente teria direito a indicar o crédito à
compensação mesmo sem a comprovação de que tais valores teriam sido
tributados;
d) Seria inaplicável ao caso concreto o art. 515 do RIR/94, citado na decisão
recorrida como fundamento para o requisito de que as receitas que ensejaram a
tributação pelo IR/Fonte tenham sido submetidas à tributação, pois tal dispositivo
tem fundamento legal de validade no art. 24, § 1o, da Lei no. 8.541/92, que trata do
cálculo do imposto mensal por estimativa;
e) Alega que o método de imputação proporcional realizado pela RFB seria ilegal,
pois não há previsão legal para tal forma de cálculo que distribui de maneira
proporcional o crédito detido pelo contribuinte, entre principal e juros;

Os autos foram encaminhados para esta Turma para a relatoria da Conselheiro
Moisés Giacomelli Nunes da Silva, que houve por bem baixá-lo em diligência por meio da
Resolução n o. 1402000.287 (fls. 1707/1713), com os seguintes propósitos:
Pois bem, constatei em análise prévia que, em princípio, a documentação ora
apresentada pode fazer prova das retenções em fonte, todavia faz-se necessário verificar
se as receitas foram tributadas pela contribuinte, bem assim a correta contabilização
desses valores (Receitas e IRFonte).
No que tange a parte dos processos administrativos relativos às compensações de
estimativas do AC 2004 (referenciados no Despacho Decisório; fl. 20) verifiquei que
ainda estão pendentes de julgamento na Terceira Seção do CARF, conforme abaixo
relacionado:
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Salvo melhor juízo o julgamento deste processo somente poderá ser realizado após os
acima listados.
Conclusão
Diante do exposto, cumpre a este colegiado converter o julgamento em diligência para
os seguintes procedimentos:
1) A Fiscalização da DRF de Origem deverá efetuar as verificações necessárias quanto a
efetividade das retenções do IRFonte do ano-calendário de 2004, que o contribuinte
buscou comprovar no recurso voluntário, bem assim quanto a tributação das respectivas
receitas e rendimentos e, ao final, lavre termo consubstanciado manifestando-se sobre as
alegações e documentação apresentada;
2) A seguir, cientificar a Contribuinte para, caso deseje, manifestar-se no prazo de 30
dias quanto ao item 1 acima;
3) Concluídos os procedimentos relativos aos itens 1 e 2 acima, manter o processo na
DRF aguardando o encerramento dos processos relativos às compensações de
estimativas do AC 2004, listados neste voto.
4) Por fim, juntar cópia dos acórdãos dos processos relativos às compensações de
estimativas do AC 2004 no presente processo e volver os autos ao CARF para
prosseguimento.
A Diligência foi realizada (fls. 1716/1726), valendo a transcrição dos
esclarecimentos prestados:
Fonte pagadora Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/0221-60)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 336.651,54,
sob o código 6800, indicando como fonte pagadora o Banco do Brasil S.A. (CNPJ no
00.000.000/0221-60). Ocorre, entretanto, que, em consulta a Ficha 53 DIPJ – onde é
informado todo o imposto de renda retido na fonte durante o ano-calendário abrangido
pela declaração, incidente sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo
devido, não há nenhuma menção à retenção em tela, o que denota que os rendimentos
relativos a esses valores supostamente retidos não tenham integrado a apuração do lucro
real de tal período.
Além do mais, na planilha apresentada pela empresa, consta como valor confirmado,
somente a importância de R$ 173.127,75, sendo apresentado Informe de Rendimentos
Financeiros também nesse valor (Doc. 04), ou seja, a comprovação de retenção
apresentada pela empresa é no valor de R$ 173.127,75.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

No ponto, tem-se a aplicação da orientação remansosa do CARF no sentido de que, para
a determinação do saldo negativo de IRPJ, restituível ou compensável, não basta a
prova da retenção do imposto, sendo imprescindível a comprovação de que as receitas
sobre as quais incidiram as retenções tenham sido devidamente oferecidas para a
apuração do lucro real, o que não se verifica no presente caso, razão pela qual
entendemos deva ser mantida a glosa da suposta retenção.
Fonte pagadora Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/3065-17)
No tocante a esta retenção, saliente-se que o recorrente informa que sofrera retenção de
IR/Fonte no montante de R$ 2.080.863,90, sob o código 6800, indicando como fonte
pagadora o Banco do Brasil S.A. (CNPJ no 00.000.000/3065-17). Ocorre, entretanto,
que, em consulta a Ficha 53 DIPJ – onde é informado todo o imposto de renda retido na
fonte durante o ano-calendário abrangido pela declaração, incidente sobre as receitas
que compõem a base de cálculo do tributo devido, não há nenhuma menção à retenção
em tela, o que denota que os rendimentos relativos a esses valores supostamente retidos
não tenham integrado a apuração do lucro real de tal período.
Além do mais, na planilha apresentada pela empresa, a retenção é supostamente
comprovada com R$ 529.528,98 (Informe de Rendimentos Financeiros) e R$
1.795.067,75 (IR Fonte compensado pela Recorrente – Decisões Judiciais), Doc. 05.
Verificou-se das alegações expendidas pela recorrente que os valores dessa suposta
retenção teriam sido objeto de compensação pela própria interessada com amparo em
decisão liminar prolatada no bojo do mandado de segurança no 2003.34.00.032936-4,
impetrado junto ao D. Juízo da 2a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. ( Doc.
31).
Consoante a inicial do writ, o seu objeto consistia no reconhecimento do direito de a
impetrante não sofrer a retenção e recolhimento do Imposto sobre a Renda incidente nos
resgates dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras junto à fonte pagadora
Banco do Brasil S.A., devendo, em contrapartida, proceder ao exercício do direito à
compensação de supostos créditos oponíveis em face da Receita Federal do Brasil.
Inicialmente foi concedida liminar e expedido Oficio ao Banco do Brasil para não
efetuar as retenções, no entanto na sent
ença no 0562/2004-B julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos
do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, em 28/04/2004. A empresa
apresentou embargos de declaração, os quais foram julgados improcedentes, em
28/04/2004.
Ressalta-se que, quando da transmissão da Dcomp no 41820.10848.250907.1.7.02-0008,
em 25/09/2007, de que cuida o presente processo, não havia provimento mandamental
legitimando a recorrente proceder com a compensação acima mencionada. A glosa
deverá ser mantida.
Fonte pagadora Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/3324-37)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 35,54, sob o
código 6256, indicando como fonte pagadora o Banco do Brasil S.A. (CNPJ no
00.000.000/3324-37). A retenção acima não foi mencionada pelo recorrente na Ficha 53
da DIPJ, o que denota que os respectivos rendimentos não integraram o lucro real do
respectivo período, motivo pelo qual a glosa de tal retenção deve ser mantida. Além do
que, a empresa não apresentou comprovantes ou justificativas, referentes a está
retenção.
Fonte pagadora Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/3324-37)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 99.64, sob o
código 3426, indicando como fonte pagadora o Banco do Brasil S.A. (CNPJ no
00.000.000/3921-70). A retenção acima não foi mencionada pelo recorrente na Ficha 53
da DIPJ, o que denota que os respectivos rendimentos não integraram o lucro real do
respectivo período, motivo pelo qual a glosa de tal retenção deve ser mantida. Além do
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

que, a empresa apresenta Comprovante de Rendimentos apenas do montante de R$
51,47 (Doc. 06).
Fonte pagadora Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/5502-64)
O recorrente informa que se trata de retenção decorrente de aplicação financeira, tendo
como fonte pagadora o Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/5502-64), sob o código
3426, na monta de R$ 514.442,59. Ocorre, entretanto, que, em consulta a Ficha 53 DIPJ
– onde é informado todo o imposto de renda retido na fonte durante o ano-calendário
abrangido pela declaração, incidente sobre as receitas que compõem a base de cálculo
do tributo devido, não há nenhuma menção à retenção em tela, o que denota que os
rendimentos relativos a esses valores supostamente retidos não tenham integrado a
apuração do lucro real de tal período. Essa retenção não foi declarada em DIRF pela
fonte pagadora. A glosa deverá ser mantida.
A empresa apresentou Informe de Rendimentos Financeiros, no valor R$ 341.314,84,
Doc. 06.
Fontes pagadoras Centro Técnico Aeroespacial (CNPJ 00.394.429/0020-73) R$
243,61 e Banco do Brasil Fundos de Investimento (CNPJ 00.822.048/0001-85) R$
10,05
Essas retenções não foram declaradas nas DIRF das fontes pagadoras, não constam na
ficha 53 da DIPJ e o recorrente não apresentou comprovantes ou justificativas para
confirmação. Dessa forma, as glosas deverão ser mantidas.
Fonte pagadora BNP Paribas (CNPJ 01.522.368/0001-82)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 309.731,38,
sob o código 5273, indicando como fonte pagadora o BNP Paribas S.A. (CNPJ no
01.522.368/0001-82). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota
que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do lucro real
de tal período.
Além do que, essa retenção foi declarada em DIRF pela fonte pagadora e a empresa
apresentou o Informe de Rendimentos Financeiros, doc. 08. Neste caso, a retenção
deverá ser confirmada em sua totalidade.
Fonte pagadora HSBC Bank Brasil S.A. (CNPJ 01.701.201/0001-89)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 42.481,81,
sob o código 3426, indicando como fonte pagadora HSBC Bank Brasil S.A. (CNPJ no
01.701.201/0001-89). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota
que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do lucro real
de tal período.
Além do que, essa retenção foi declarada em DIRF pela fonte pagadora e a empresa
apresentou o Informe de Rendimentos Financeiros, doc. 09. Neste caso, a retenção
deverá ser confirmada em sua totalidade.
Fonte pagadora BRF Brasil Foods S.A. (CNPJ 01.838.723/0001-27)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 3.198,32, sob
o código 3426, indicando como fonte pagadora BRF Brasil Foods S.A. (CNPJ no
01.838.723/0001-27). Essa retenção foi declarada na Ficha 53 da DIPJ e também na
DIRF da fonte pagadora. Apesar da empresa não ter apresentado Informes de
Rendimentos Financeiros ou outras explicações, a retenção deverá ser confirmada em
sua totalidade.
Fonte pagadora Perdigão Trading (CNPJ 04.688.823/0001-02)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 952,48, sob o
código 3426, indicando como fonte pagadora Perdigão Trading S.A. (CNPJ no
04.688.823/0001-02). Essa retenção foi declarada na Ficha 53 da DIPJ e também na
DIRF da fonte pagadora. Apesar da empresa não ter apresentado Informes de
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Rendimentos Financeiros ou outras explicações, a retenção deverá ser confirmada em
sua totalidade.
Fonte pagadora BTG Pactual Asset DTVM (CNPJ 29.650.082/0001-00)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 1.799.109,19,
sob o código 6800, indicando como fonte pagadora BTG Pactual Asset DTVM (CNPJ
no 29.650.082/0001-00). A retenção de R$ 1.799.109,19 foi informada na Ficha 53 da
DIPJ, o que denota que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a
apuração do lucro real de tal período. No entanto, na DIRF consta retenção de apenas
R$ 1.498.592,78. O requerente apresentou Informes de Rendimentos Financeiro no
valor de R$ 1.498.592,78 (Doc. 14) e o montante de R$ 300.516,41 seria relativo a
compensações de processo judicial (Doc. 32), também apresentou diversas DCOMP
com crédito de IPI.
Verificou-se das alegações expendidas pela recorrente que os valores dessa suposta
retenção teriam sido objeto de compensação pela própria interessada com amparo em
decisão liminar prolatada no bojo do mandado de segurança no 2003.51.01.023955-7,
impetrado junto ao D. Juízo da 26a Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. ( Doc.
32).
Consoante a inicial do writ, o seu objeto consistia no reconhecimento do direito de a
impetrante não sofrer a retenção e recolhimento do Imposto sobre a Renda incidente nos
resgates dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras junto à fonte pagadora
Banco do Brasil S.A., devendo, em contrapartida, proceder ao exercício do direito à
compensação de supostos créditos oponíveis em face da Receita Federal do Brasil.
Inicialmente foi concedida liminar e expedido oficio ao Banco Pactual para não efetuar
as retenções, no entanto na sentença emitida em 13/01/2004 julgou improcedente o
pedido e denegou a segurança, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil. A empresa apresentou embargos de declaração, os quais foram julgados
improcedentes, em 27/02/2004. O requerente protocolou recurso de apelação, no
entanto, em 06/05/2011, o TRF 2a Região negou provimento ao recurso.
Assim sendo, deverá ser confirmada a retenção no valor de R$ 1.498.592,78.
Fonte pagadora Banco BTG Pactual (CNPJ 30.306.294/0001-45)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 12.061,59,
sob o código 5273, indicando como fonte pagadora Banco BTG Pactual (CNPJ no
30.306.294/0001-45). Essa retenção de R$ 12.061,59 foi informada na Ficha 53 da
DIPJ, o que denota que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a
apuração do lucro real de tal período. No entanto, na DIRF da fonte pagadora, consta
retenção de apenas R$ 35,92.
Na planilha constante no recurso voluntário, a empresa informa que o montante de R$
12.052,96 é decorrente de processo judicial, no entanto, não constam outras
informações. Apresentou Informe de Rendimentos Financeiros de R$ 8,63 (doc. 15).
Por se tratar do Banco BTG Pactual, acredito que o processo judicial seja o mesmo
mencionado no CNPJ no 29.650.082/0001-00.
Diante dos fatos, a retenção a ser considerada é no valor de R$ 35,92.
Fonte pagadora Banco ABN AMRO Real S.A. (CNPJ 33.066.408/0001-15)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 73.355,60,
sob o código 6800, indicando como fonte pagadora Banco ABN AMRO Real S.A.
(CNPJ no 33.066.408/0001-15). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que
denota que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do
lucro real de tal período.
Além do que, essa retenção foi declarada em DIRF pela fonte pagadora e a empresa
apresentou o Informe de Rendimentos Financeiros, doc. 16. Neste caso, a retenção
deverá ser confirmada em sua totalidade.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Fonte pagadora HSBC Finance Brasil S.A. (CNPJ 33.254.319/0001-00)
O recorrente informa que se trata de retenção decorrente de Operação Swap tendo como
fonte pagadora o HSBC Bank S.A. (CNPJ 33.254.319/0001-00), sob o código 5273, na
monta de R$ 528.356,69. Ocorre, entretanto, que, tanto na Ficha 53 da DIPJ, quanto da
DIRF da fonte pagadora, esse valor está informado com retenção sofrida pelo CNPJ no
01.701.201/0001-89 (HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo), nos mesmos valores.
O Informes de Rendimentos apresentado pelo requerente também está no CNPJ no
01.701.201/0001-89, doc. 17.
Resta claro, que houve em equívoco no preenchimento da DCOMP, a retenção deverá
ser confirmada em sua totalidade.
Fonte pagadora HSBC Finance Brasil S.A. (CNPJ 33.254.319/0001-00)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 4.426,62, sob
o código 6800, indicando como fonte pagadora HSBC Finance Brasil S.A. (CNPJ no
33.254.319/0001-00). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ no CNPJ no
01.701.201/0001-89. No entanto, essa retenção não foi declarada na DIRF da fonte
pagadora e tampouco a empresa apresentou Informes de Rendimento ou qualquer
justificativa. Desta forma, a glosa deverá ser mantida.
Fonte pagadora Unibanco S.A. (CNPJ 33.700.394/0001-40)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 106.214,01,
sob o código 6800, indicando como fonte pagadora Unibanco S.A. (CNPJ no
33.700.394/0001-40). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota
que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do lucro real
de tal período. Além do que, essa retenção foi declarada em DIRF pela fonte pagadora.
Apesar do requerente não ter apresentado Informes de Rendimento, a retenção deverá
ser confirmada.
Fonte pagadora ING BANK N.V. (CNPJ 49.336.860/0001-90)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 984.692,92,
sob o código 3426, indicando como fonte pagadora ING BANK N.V. (CNPJ no
49.336.860/0001-90). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota
que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do lucro real
de tal período.
Além do que, essa retenção foi declarada em DIRF pela fonte pagadora e a empresa
apresentou o Informe de Rendimentos Financeiros, doc. 20. Neste caso, a retenção
deverá ser confirmada em sua totalidade.
Fonte pagadora ING BANK N.V. (CNPJ 49.336.860/0001-90)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 140.766,89,
sob o código 5273, indicando como fonte pagadora ING BANK N.V. (CNPJ no
49.336.860/0001-90). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota
que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do lucro real
de tal período.
Essa retenção foi declarada em DIRF pela fonte pagadora e a empresa apresentou o
Informe de Rendimentos Financeiros, doc. 21. Neste caso, a retenção deverá ser
confirmada em sua totalidade.
Fonte pagadora ItauBank (CNPJ 60.394.079/0001-04)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 122.635,67,
sob o código 3426, indicando como fonte pagadora ItauBank S/A (CNPJ no
60.394.079/0001-04). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota
que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do lucro real
de tal período.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Além do que, essa retenção foi declarada em DIRF pela fonte pagadora e a empresa
apresentou o Informe de Rendimentos Financeiros, doc. 22. Neste caso, a retenção
deverá ser confirmada em sua totalidade.
Fonte pagadora Itaú S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 115.541,80,
sob o código 3426, indicando como fonte pagadora Itaú S/A (CNPJ no
60.701.190/0001-04). Para essa retenção, o requerente informou na Ficha 53 da DIPJ,
apenas o valor de R$ 768,69, o que denota que a totalidade dos rendimentos relativos a
esses valores retidos não integraram a apuração do lucro real de tal período. Não consta
essa retenção na DIRF da fonte pagadora.
O requerente apresentou Informes de Rendimentos Financeiros, doc. 23, relativos ao
ano-calendário 2005. Desta forma, a glosa deverá ser mantida.
Fonte pagadora Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 960.482,78,
sob o código 6800, indicando como fonte pagadora Bradesco S/A. (CNPJ no
60.746.948/0001-12). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota
que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do lucro real
de tal período.
Além do que, essa retenção foi declarada em DIRF pela fonte pagadora e a empresa
apresentou o Informe de Rendimentos Financeiros, doc. 24. Neste caso, a retenção
deverá ser confirmada em sua totalidade.
Fonte pagadora Banco Sudameris S.A. (CNPJ 60.942.638/0001-73)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 22.531,18,
sob o código 3426, indicando como fonte pagadora Banco Sudameris S/A (CNPJ no
60.942.638/0001-73). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota
que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do lucro real
de tal período.
Além do que, essa retenção foi declarada em DIRF pela fonte pagadora e a empresa
apresentou o Informe de Rendimentos Financeiros, doc. 25. Neste caso, a retenção
deverá ser confirmada em sua totalidade.
Fonte pagadora Brasway Com e Industria (CNPJ 61.258.463/0001-42)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 5.318.594,36,
sob o código 3426, indicando como fonte pagadora Brasway Comércio e Indústria
(CNPJ no 61.258.463/0001-42). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que
denota que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do
lucro real de tal período. Essa retenção foi declarada na DIRF da fonte pagadora.
O requerente apresentou contratos de compra e venda de ativos, ofício do Banco Itaú
referente a transferência de títulos e declarações de compensação da empresa Braswey,
através das quais foi feita a quitação das retenções mencionadas, doc. 26. A retenção
deverá ser confirmada em sua totalidade.
Fonte pagadora Monsanto do Brasil (CNPJ 64.858.525/0001-45)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 1.812,15, sob
o código 1708, indicando como fonte pagadora Monsanto do Brasil (CNPJ no
64.858.525/0001-45). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota
que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do lucro real
de tal período. Essa retenção foi declarada parcialmente na DIRF da fonte pagadora, ou
seja, apenas o valor de R$ 803,23. O requerente não apresentou justificativas ou
Informes de Rendimentos. Neste caso, a glosa deverá ser mantida.
Fonte pagadora BESC (CNPJ 83.876.003/0034-89)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 297,47, sob o
código 3426, indicando como fonte pagadora BESC (CNPJ no 83.876.003/0034- 89).
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Essa retenção não foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota que os rendimentos
relativos a esses valores retidos não integraram a apuração do lucro real de tal período.
A retenção também não foi declarada na DIRF da fonte pagadora. E o requerente não
apresentou o Informes de rendimentos, anexou apenas alguns extratos bancários, com
valores bem inferiores ao informado na DCOMP, doc. 27. Neste caso, a glosa deverá ser
mantida.
Fonte pagadora Vale Trading (CNPJ 91.489.542/0001-25)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 1.631.693,77,
sob o código 3426, indicando como fonte pagadora Vale trading (CNPJ no
91.489.542/0001-25). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota
que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do lucro real
de tal período. A retenção foi declarada na DIRF da fonte pagadora.
O requerente apresentou o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de IRRF, doc. 28. Neste caso, a retenção deverá ser confirmada em sua
totalidade.
Retenções de código de receita 5706 – Juros sobre o Capital Próprio
O requerente apresentou Comprovantes de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de IRRF, para as retenções nos valores de R$ 6,95 (01.838.723/0001-27), R$
3,30
(02.474.103/0001-19),
R$
160,93
(03.010.016/0001-73)
e
R$
7,56
(20.730.099/0001-94). Essas retenções serão confirmadas. Nas demais retenções de
código 5706, a empresa não apresentou os comprovantes ou quaisquer justificativas, e
as glosas serão mantidas.
Retenções de código de receita 6256 – Pagamento efetuado por órgão público
O requerente apresentou Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de IRRF apenas para a retenção de R$ 342,94 (42.357.483/0006-30). Neste
caso, a retenção será confirmada. As demais glosas neste código de retenção serão
mantidas.
Já com relação ao oferecimento à tributação das receitas financeiras, no Recurso
Voluntário, item III.2.b, o requerente demonstra a comprovação da tributação da
totalidade das receitas, no montante de R$ 75.992.920,55 que originaram o imposto de
renda retido na fonte. Entretanto, esse valor está equivocado, inclusive na DIPJ no
campo Outras Receitas Financeiras, o valor total declarado é R$ 79.265.887,17, ou seja,
superior ao demonstrado neste item.
Quanto as estimativas compensadas, a indicação do CARF foi no sentido de aguardar o
encerramento de todos os processos relativos às compensações de estimativas do AC
2004, juntando cópia dos acórdãos dos processos, para posterior retorno aquele
Conselho.
No entanto, o caso em tela é disciplinado pelo disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018, cuja orientação é no sentido de que
eventual estimativa objeto de Dcomp não homologada, que integre saldo negativo de
IRPJ, seja considerada apta a compor a apuração do aludido direito creditório, haja vista
estar devidamente constituída pela confissão em Dcomp, autorizando a sua eventual
cobrança, após o encerramento do exercício. E tal situação é o caso das compensações
em apreço, não havendo homologação total para elas, pelo que as estimativas não
compensadas seriam aptas a compor o saldo negativo, dada estarem confessadas e
serem objeto de cobrança, após o encerramento do exercício a que competem.
A BRF foi intimada e apresentou petição (fls. 1734/1745) trazendo os seguintes
apontamentos:
24. Conforme se verifica da planilha exposta no item III.1, a Auditora Fiscal não
reconheceu créditos de IR/Fonte que já haviam sido confirmados em sede de
Fiscalização, referentes às Fontes Pagadoras Banco do Brasil S.A. (CNPJ
00.000.000/3065-17), BTG Pactual Asset DTVM (CNPJ 29.650.082/0001-00) e Banco
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

BTG Pactual (CNPJ 30.306.294/0001-45). Desse modo, tais valores não foram
considerados na análise do direito creditório da Requerente no Termo de Encerramento
ora refutado. Veja-se:

25. Entretanto, é irrefutável que os valores confirmados em sede de Fiscalização
deveriam ter sido considerados pela Auditora Fiscal em sua análise, mantendo tais
valores na composição do crédito, sob pena de haver reformatio in pejus no presente
caso.
(...)
31. No que se refere aos créditos relativos às Fontes Pagadoras Banco do Brasil S.A.
(CNPJ 00.000.000/0221-60), Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/3065-17), Banco
do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/5502-64), BTG Pactual Asset DTVM (CNPJ
29.650.082/0001-00), Banco BTG Pactual (CNPJ 30.306.294/0001-45) e BESC (CNPJ
83.876.003/0034-89), a Auditora Fiscal entendeu que não houve a comprovação de
parte das retenções do IR/Fonte, reduzindo o montante de saldo negativo de IRPJ
pleiteado.
32. Entretanto, como se verifica na planilha exposta no item III.1 e nos informes de
rendimentos apresentados em sede de Recurso Voluntário, a Requerente efetivamente
sofreu as retenções dos valores de IR/Fonte indicados na coluna “Informe de
Rendimentos (Retenções de IF/Fonte efetuadas por Terceiros)”, motivo pelo qual deve
ser reconhecido o direito creditório quanto a essa parcela do IR/Fonte. Inclusive, reitera
neste item os Informes de Rendimentos relativos ao Banco do Brasil S.A. (CNPJ
00.000.000/0221-60 e 00.000.000/5502-64) (Doc_Comprobatorios03), os quais foram
emitidos em nome da filial da sociedade incorporada pela Requerente (CNPJ no
86.547.619/0128-19).
(...)
34. Cabe também tratar dos créditos relativos às fontes pagadoras Itaú (CNPJ no
60.701.190/0001-04), Banco do Brasil S.A. (CNPJ no 00.000.000/3065-17,
00.000.000/0221-60 e 00.000.000/5502-64), Bradesco S.A. (CNPJ no 60.746.948/0001-
12) e Pactual S.A. (CNPJ no 29.650.082/0001-00) que totalizam a monta de R$
2.281.489,385 e já objeto de comentários nos tópicos III.2.a.i, ii e iii do Recurso
Voluntário.
35. Como já apontado em sede de Recurso Voluntário, na consecução das suas
atividades e nos termos da legislação vigente à época dos fatos, a Requerente apurou
crédito presumido de Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”), como
ressarcimento à Contribuição ao Programa de Integração Social (“PIS”) e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“Cofins”) acumulados em
exportação.
36. Conforme disciplinava a IN SRF no 210/02, em vigor à época, o referido crédito
seria entregue à Requerente por meio de Pedido de Ressarcimento de Créditos de IPI ou
compensado com débitos próprios (vencidos ou vincendos) relativos a quaisquer
tributos administrados pela Receita Federal.
37. Como a Requerente constantemente apurava saldo credor de IPI (isto é, possuía
mais créditos de IPI do que débitos) e não possuía perspectiva de utilização desse saldo
credor, impetrou mandados de segurança preventivos (no 2003.61.00.027194-0 - doc.
29, 2003.34.00.032936-4 – doc. 30 e 2003.51.01.023955-7 – doc 32 do Recurso
Voluntário) a fim de que não se efetuassem retenções e o recolhimento de valores de
IR/Fonte devidos nos resgates das aplicações financeiras realizadas pela Requerente
junto às instituições financeiras.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

38. Pontue-se que a análise liminar pelo Poder Judiciário autorizou as instituições
financeiras a não procederem ao recolhimento do IR/Fonte incidente sobre as aplicações
financeiras, autorizando- se também a Requerente a apresentar em DCOMP os valores
de IR/Fonte das aplicações financeiras.
39. Neste sentido, uma vez que não houve, por parte das instituições financeiras, a
retenção e o recolhimento do IR/Fonte por determinação judicial, conclui-se que não há
informes de rendimentos capazes de suportar o referido crédito de IR/Fonte. Contudo,
como já demonstrado em sede de Recurso Voluntário, há a prova da assunção do
encargo financeiro do IR/Fonte, pago por antecipação, o que garante à Requerente a
utilização dos montantes na formação do saldo negativo.
40. Cabe ainda ressaltar que as compensações proferidas pela Requerente nas situações
acima descritas estão sendo discutidas no processo administrativo no
10880.930093/2006-98, onde, em Termo de Verificação Fiscal Complementar
(Doc_Comprobatorios04) a Autoridade Fiscal expressamente se manifestou pela
validade do crédito pleiteado pela Requerente, in verbis:
(...)
41. Indubitável, assim a existência do direito creditório do contribuinte, bem como, a
operacionalização de tal direito por meio da autorização judicial para não retenção na
fonte.
42. Deste modo, a comprovação exigida pelas autoridades fiscais para o reconhecimento
do direito creditório desses valores de IR/Fonte carece de sentido já que, como
demonstrado, existente o crédito presumido – reconhecido inclusive pela própria
Receita Federal - e, permitido seu aproveitamento diretamente – conforme decisão
judicial – não houve a celebração de retenções e, consequentemente, a produção de
Informes de Rendimento pelas entidades financeiras que assistiam à Requerente.
(...)
45. Nesse sentido, a Requerente declara que está de acordo com o entendimento
apresentado pela Auditora Fiscal quanto a este item, com base no disposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 2/2018, motivo pelo qual as estimavas compensadas são
aptas a compor o saldo negativo de IRPJ ora discutido, sem necessidade de aguardar o
encerramento dos processos administrativos nos quais são discutidas suas respectivas
homologações.
Em 19 de maio de 2021, a turma decidiu converter o julgamento diligência por
meio da Resolução no 1402-001.412, para que a delegacia de origem informasse “se as
declarações de compensação juntadas às fls. 626/739 (numeração do e-processo), foram
homologadas no âmbito do processo no 10880.930093/2006. Em seguida, manifeste-se por meio
de relatório conclusivo e dê vista a Recorrente para, querendo, se manifestar no prazo de 30
dias.”
Em resposta, foi apresentada a Informação de fls. 1888/1890, cuja conclusão é a
seguinte:
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Cientificado do resultado da diligência o contribuinte apresentou a manifestação
de fls. 1896/1904, na qual o contribuinte manifestou sua concordância com o relatório de
diligência. No entanto, a Requerente esclarece que o Despacho Decisório, proferido nos autos
do PA no 10880.930093/2006-98, abrange a totalidade do IRRF, de R$ 2.308.775,23, não retido
pelas fontes pagadoras em decorrência de ações judiciais, que compõe o saldo negativo de IRPJ
em questão e devem ser reconhecidos pelas Autoridades Administrativas

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
RELATIVO À COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA POR AUTO DE
INFRAÇÃO.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Preliminarmente, alega a Recorrente que “o despacho decisório em tela encontra-
se eivado de nulidade, uma vez que, como ato administrativo que é , desatendeu ao requisito
essencial de legalidade, já que não há previsão legal para que sirva de instrumento de exigência
do crédito tributário”
Incorretas as alegações da Recorrente. Conforme exposto no relatório, trata-se de
despacho decisório proferido em pedido de compensação que apontava como crédito saldo
negativo do período de 2004 composto de estimativas compensadas e imposto de renda retido na
fonte.
Desde a publicação da Medida Provisória no 135/2003, depois convertida na Lei
no 10.833/2003, atribuiu à Declaração de Compensação a natureza de confissão de dívida e,
portanto, instrumento hábil à exigência do credito tributário. É o que dispõe o artigo 17 da
Medida Provisória no 135/2003:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (sem
destaque no texto original)

Não há que se falar, portanto, em necessidade constituição do crédito tributário
por meio de auto de infração tal como afirmado pela Recorrente.

2) MÉRITO

2.1) BREVE RESUMO DA LIDE

Conforme exposto no relatório, a contribuinte transmitiu a DCOMP pleiteando o
reconhecimento de saldo negativo de IRPJ, relativamente ao ano-calendário de 2004, na quantia
de R$ 21.947.553,08, sendo que, para chegar a tal crédito, arguiu a existência, em seu benefício,
de imposto retido no exterior, no valor de R$ 298.660,93, de retenções na fonte de IR, no total de
R$ 15.112.154,52, e estimativas compensadas, no montante de R$ 26.319.191,24, totalizando as
parcelas de composição do saldo negativo no valor de R$ 41.730.006,69. Ocorre que, consoante
o despacho decisório de fl. 18, do valor total das estimativas compensadas, apenas R$
2.504.443,42 foram confirmados, e do total de retenção, teria sido confirmada apenas a quantia
de R$ 7.316.155,93.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade em face das retenções na
fonte de IRPJ não comprovadas ou comprovadas parcialmente no total de R$ 7.795.998,59, bem
como das compensações não homologadas ou homologadas parcialmente, no montante de R$
23.814.747,82, conforme demonstrativos de fls. 19 a 21.
Diante das alegações e dos documentos juntados ao Recurso Voluntário, esta
turma, com outra composição, entendeu por bem baixar o processo em diligência para que a fim
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

de que fosse verificada a efetividade das retenções de IR Fonte do ano-calendário 2004, que o
contribuinte buscou comprovar no recurso voluntário, bem assim quanto à tributação das
respectivas receitas e rendimentos.
O relatório de diligência reconheceu boa parte dos créditos, os quais foram
analisados, individualmente, na sessão de julgamento de 19/05/2021. Naquela ocasião, não
reconheci os valores de retenção na fonte relativo aos processos judiciais. Isso porque a negativa
de parte do crédito por parte do relatório de diligência não teve como fundamento a ausência de
comprovação, mas o fato de que a decisão judicial que lhe dava suporte não estar mais em vigor.
A Recorrente afirmou, no último tópico da sua manifestação, que os valores
relativos ao processo judicial não poderiam constar do informe de rendimentos, uma vez que, à
época, as instituições financeiras não efetuaram a retenção e recolhimento do IR-Fonte por força
da determinação judicial. Além também (item 40) que as compensações proferidas pela
Requerente nas situações acima descritas estão sendo discutidas no processo administrativo no
10880.930093/2006, onde, em termo de verificação complementar a Autoridade Fiscal
expressamente se manifestou pela validade do crédito pleiteado pela Requerente.
O processo administrativo no 10880.930093/2006 tratava da revisão do credito
resumido de IPI. Sendo assim, o fato de ter sido deferido o credito presumido lá pleiteado em
nada interfere no presente processo. Isso porque, o que se discute nos presentes autos é o credito
relativo ao IR Fonte sobre aplicações financeiras que teriam sido quitadas com o mencionado
crédito de IPI. O simples fato de se reconhecer o crédito de IPI não tem o condão de
reestabelecer a decisão judicial que autorizava a utilização do referido crédito para quitação do
IR-Fonte.
Durante a sessão de julgamento, a Recorrente afirmou, categoricamente, que as
mencionadas compensações foram homologadas no âmbito do mencionado processo
10880.930093/2006. Todavia, ao analisar a parte dispositiva da decisão não era possível concluir
pela ocorrência da mencionada homologação.
Diante disso, a turma decidiu converter novamente o julgamento diligência por
meio da Resolução no 1402-001.412, para que a delegacia de origem informasse “se as
declarações de compensação juntadas às fls. 626/739 (numeração do e-processo), foram
homologadas no âmbito do processo no 10880.930093/2006. Em seguida, manifeste-se por meio
de relatório conclusivo e dê vista a Recorrente para, querendo, se manifestar no prazo de 30
dias.”
Em resposta, foi apresentada a Informação de fls. 1888/1890, cuja conclusão é a
seguinte:
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Cientificado do resultado da diligência o contribuinte apresentou a manifestação
de fls. 1896/1904, na qual o contribuinte manifestou sua concordância com o relatório de
diligência. No entanto, a Requerente esclarece que o Despacho Decisório, proferido nos autos
do PA no 10880.930093/2006-98, abrange a totalidade do IRRF, de R$ 2.308.775,23, não retido
pelas fontes pagadoras em decorrência de ações judiciais, que compõe o saldo negativo de IRPJ
em questão e devem ser reconhecidos pelas Autoridades Administrativas

2.1) EXCLUSÃO DE VALORES JÁ RECONHECIDOS PELO DESPACHO DECISÓRIO.

Na manifestação apresentada ao relatório de diligência, alegou a Recorrente que
autoridade fiscal não reconheceu créditos já reconhecidos no despacho decisório, o que
configuraria reformatio in pejus. Em seguida, aponta uma planilha com os seguintes valores:

Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

A análise dos dados da própria tabela da Recorrente demonstra que a exclusão dos
valores já reconhecidos no despacho decisório não ocorre em todas as situações.
Com efeito, em relação ao pagamento efetuado pelo BTG Pactual Pactual Asset
DTVM (CNPJ 29.650.082/0001-00), verifica-se que do valor do crédito informado pela
contribuinte no montante de R$ 1.709.109,09, a fiscalização confirmou R$ 855.396,76 e o
relatório de diligência, por sua vez, reconheceu o crédito de R$ 1.498.502,78. Da mesma forma,
o crédito de R$ 12.061,59 o despacho decisório reconheceu 14,80 e o relatório de diligência
35,02. Sendo assim, ao contrário do afirmado pela Recorrente, não há que se falar em reformatio
in pejus, uma vez que os valores dos crédito reconhecidos pela diligência foram maiores do que
o reconhecido pela fiscalização.
Todavia, em relação ao valor de R$ 611.598,54 relativo ao crédito de R$
2.080.863,90, Fonte pagadora Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/3065-17) correta a
alegação da Recorrente.
Conforme se observa pela análise das parcelas do crédito constante do despacho
decisório (fls. 523/524) tal montante, de fato, tinha sido previamente reconhecido. Confira-se:

Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

O relatório de diligência, por sua vez, não manteve qualquer valor de crédito para
a glosa desses valores, motivo pelo qual, deve ser restabelecido o crédito de R$ 611.598,54,
anteriormente reconhecido pelo despacho decisório.

2.2) COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO AO BANCO DO BRASIL (CNPJ
00.000.000/0221-60)

Em sua manifestação a recorrente alega que a diligência não reconheceu o relativo
à fonte acima informada, uma vez que a autoridade fiscal entendeu que não houve a
comprovação de parte das retenções, as quais, no entanto, estariam comprovadas. Alega ainda
que, os informes de rendimento foram emitidos em nome da filial da sociedade incorporada pela
Recorrente (CNPJ no 86.547.619/0128-19).
De fato o relatório de diligência aponta que houve comprovação apenas parcial do
crédito. No entanto, não foi este o motivo da negativa, pois, se tivesse sido, deveria a autoridade
ter reconhecido ao menos parte do crédito. O motivo essencial para o não reconhecido do
mencionado crédito foi a ausência de comprovação de que as respectivas receitas foram
oferecidas à tributação. Confira-se:
BANCO DO BRASIL (CNPJ 00.000.000/0221-60)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 336.651,54,
sob o código 6800, indicando como fonte pagadora o Banco do Brasil S.A. (CNPJ
no00.000.000/0221-60). Ocorre, entretanto, que, em Consulta a Ficha 53 DIPJ –
onde é informado todo o imposto de renda retido na fonte durante o ano-
calendário abrangido pela declaração, incidente sobre as receitas que compõem a
base de cálculo do tributo devido, não há nenhuma menção à retenção em tela, o
que denota que os rendimentos relativos a esses valores supostamente retidos não
tenham integrado a apuração do lucro real de tal período.
Além do mais, na planilha apresentada pela empresa, consta como valor confirmado,
somente a importância de R$ 173.127,75, sendo apresentado Informe de Rendimentos
Financeiros também nesse valor (Doc. 04), ou seja, a comprovação de retenção
apresentada pela empresa é no valor de R$ 173.127,75.
No ponto, tem-se a aplicação da orientação remansosa do CARF no sentido de que,
para a determinação do saldo negativo de IRPJ, restituível ou compensável, não
basta a prova da retenção do imposto, sendo imprescindível a comprovação de que
as receitas sobre as quais incidiram as retenções tenham sido devidamente
oferecidas para a apuração do lucro real, o que não se verifica no presente caso,
razão pela qual entendemos deva ser mantida a glosa da suposta retenção
(grifamos)

Improcedentes, portanto, as alegações da Recorrente.

2.3) FONTE PAGADORA BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ 00.000.000/3065-17)

Em sua manifestação a recorrente alega que a diligência não reconheceu o relativo
à fonte acima informada, uma vez que a autoridade fiscal entendeu que não houve a
comprovação de parte das retenções, as quais, no entanto, estariam comprovadas.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

De fato a diligência aponta divergência entre os valores constantes da planilha
apresentada pela Recorrente e o valor constante no informe de rendimentos. No entanto, assim
como no item anterior, o motivo que levou ao indeferimento do crédito foi o fato de que não foi
comprovada a sua tributação. Além disso, em relação ao crédito decorrente da decisão judicial, o
relatório afirma que este não foi reconhecido, uma vez que, quando da transmissão da Dcomp, a
decisão judicial que lhe dava suporte não mais vigorava. Confira-se:

Fonte pagadora Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/3065-17)

No tocante a esta retenção, saliente-se que o recorrente informa que sofrera retenção de
IR/Fonte no montante de R$ 2.080.863,90, sob o código 6800, indicando como fonte
pagadora o Banco do Brasil S.A. (CNPJ no 0.000.000/3065-17). Ocorre, entretanto,
que,em consulta a Ficha 53 DIPJ – onde é informado todo o imposto de renda
retido na fonte durante o ano-calendário abrangido pela declaração, incidente
sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido, não há
nenhuma menção à retenção em tela, o que denota que os rendimentos relativos a
esses valores supostamente retidos não tenha integrado a apuração do lucro real de
tal período.
Além do mais, na planilha apresentada pela empresa, a retenção é supostamente
comprovada com R$ 529.528,98 (Informe de Rendimentos Financeiros) e R$
1.795.067,75 (IR Fonte compensado pela Recorrente – Decisões Judiciais), Doc. 05.
Verificou-se das alegações expendidas pela recorrente que os valores dessa suposta
retenção teriam sido objeto de compensação pela própria interessada com amparo em
decisão liminar prolatada no bojo do mandado de segurança no 2003.34.00.032936-4,
impetrado junto ao D. Juízo da 2a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. ( Doc.
31).
Consoante a inicial do writ, o seu objeto consistia no reconhecimento do direito de a
impetrante não sofrer a retenção e recolhimento do Imposto sobre a Renda incidente nos
resgates dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras junto à fonte pagadora
Banco do Brasil S.A., devendo, em contrapartida, proceder ao exercício do direito à
compensação de supostos créditos oponíveis em face da Receita Federal do Brasil.
Inicialmente foi concedida liminar e expedido Oficio ao Banco do Brasil para não
efetuar as retenções, no entanto na sentença no 0562/2004-B julgou extinto o processo,
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo
Civil, em 28/04/2004. A empresa apresentou embargos de declaração, os quais foram
julgados improcedentes, em 28/04/2004.
Ressalta-se que, quando da transmissão da Dcomp no 41820.10848.250907.1.7.02-
0008, em 25/09/2007, de que cuida o presente processo, não havia provimento
mandamental legitimando a recorrente proceder com a compensação acima
mencionada. A glosa deverá ser mantida.

Improcedentes, portanto, as alegações da Recorrente.

2.4) BTG PACTUAL ASSET DTVM (CNPJ 29.650.082/0001-00)

Em sua manifestação a recorrente alega que a diligência não reconheceu o relativo
à fonte acima informada, uma vez que a autoridade fiscal entendeu que não houve a
comprovação de parte das retenções, as quais, no entanto, estariam comprovadas.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Nesse ponto, verifica-se que o relatório de diligência reconhece que a totalidade dos
rendimentos relativos à esses valores retidos foi oferecida à tributação, no entanto, aceita apenas os
valores constantes do informe de rendimentos R$ 1.498.592,78, por entender que o montante de R$
300.516,41 referia-se ao processo judicial cuja compensação não estaria mais amparada por decisão
judicial. Confira-se:
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$1.799.109,19,
sob o código 6800, indicando como fonte pagadora BTG Pactual Asset DTVM (CNPJ
no 29.650.082/0001-00). A retenção de R$ 1.799.109,19 foi informada na Ficha 53 da
DIPJ, o que denota que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a
apuração do lucro real de tal período. No entanto, na DIRF consta retenção de apenas
R$ 1.498.592,78.
O requerente apresentou Informes de Rendimentos Financeiro no valor de R$
1.498.592,78 (Doc. 14) e o montante de R$ 300.516,41 seria relativo a compensações
de processo judicial (Doc. 32), também apresentou diversas DCOMP com crédito de
IPI.
Verificou-se das alegações expendidas pela recorrente que os valores dessa suposta
retenção teriam sido objeto de compensação pela própria interessada com amparo
e decisão liminar prolatada no bojo do mandado de segurança no
2003.51.01.023955-7, impetrado junto ao D. Juízo da 26a Vara da Seção Judiciária
do Rio de Janeiro. ( Doc. 32). impetrante não sofrer a retenção e recolhimento do
Imposto sobre a Renda incidente nos resgates dos rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras junto à fonte pagadora Banco do Brasil S.A., devendo, em contrapartida,
proceder ao exercício do direito à compensação de supostos créditos oponíveis em face
da Receita Federal do Brasil.
Inicialmente foi concedida liminar e expedido oficio ao Banco Pactual para não efetuar
as retenções, no entanto na sentença emitida em 13/01/2004 julgou improcedente o
pedido e denegou a segurança, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil. A empresa apresentou embargos de declaração, os quais foram julgados
improcedentes, em 27/02/2004. O requerente protocolou recurso de apelação, no
entanto, em 06/05/2011, o TRF 2a Região negou provimento ao recurso.
Assim sendo, deverá ser confirmada a retenção no valor de R$ 1.498.592,78.

Sendo assim,. a negativa de parte do crédito por parte do relatório de diligência não
teve como fundamento a ausência de comprovação, mas o fato de que a decisão judicial que lhe dava
suporte não estar mais em vigor.

2.5) BANCO BTG PACTUAL (CNPJ 30.306.294/0001-45)

Em sua manifestação a recorrente alega que a diligência não reconheceu o credito
relativo à fonte acima informada, uma vez que a autoridade fiscal entendeu que não houve a
comprovação de parte das retenções, as quais, no entanto, estariam comprovadas.
Nesse ponto, o relatório de diligência reconhece que os rendimentos dos
valores retidos foram oferecidos à tributação, no entanto, na DIRF da fonte pagadora contava
valor de retenção inferior. Confira-se:

Fonte pagadora Banco BTG Pactual (CNPJ 30.306.294/0001-45)
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 12.061,59,
sob o código 5273, indicando como fonte pagadora Banco BTG Pactual (CNPJ no
30.306.294/0001-45). Essa retenção de R$ 12.061,59 foi informada na Ficha 53 da
DIPJ, o que denota que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a
apuração do lucro real de tal período. No entanto, na DIRF da fonte pagadora, consta
retenção de apenas R$ 35,92.
Na planilha constante no recurso voluntário, a empresa informa que o montante de R$
12.052,96 é decorrente de processo judicial, no entanto, não constam outras
informações. Apresentou Informe de Rendimentos Financeiros de R$ 8,63 (doc. 15).
Por se tratar do Banco BTG Pactual, acredito que o processo judicial seja o mesmo
mencionado no CNPJ no 29.650.082/0001-00.
Diante dos fatos, a retenção a ser considerada é no valor de R$ 35,92.

A Recorrente afirma, no último tópico da sua manifestação, que os valores relativos
ao processo judicial não poderiam constar do informe de rendimentos, uma vez que, à época, as
instituições financeiras não efetuaram a retenção e recolhimento do IR-Fonte por força da
determinação judicial
Nesse sentido, correta a alegação do Recorrente, no entanto, não tendo sido
efetuada a retenção do IR-Fonte por força de decisão judicial que, à época, autorizada o
contribuinte a quitar tais valores por meio de compensação com credito presumido de IPI, era
imprescindível que ela trouxesse aos autos a comprovação da quitação dos referidos valores
assim que proferida decisão que cassou os efeitos da liminar, o que não se verifica.

2.6) BESC (CNPJ 83.876.003/0034-89)

Em sua manifestação a recorrente alega que a diligência não reconheceu o credito
relativo à fonte acima informada, uma vez que a autoridade fiscal entendeu que não houve a
comprovação de parte das retenções, as quais, no entanto, estariam comprovadas.
No entanto, diferentemente do alegado pela Recorrente o motivo do não
reconhecimento do referido crédito não foi somente a ausência de comprovação da retenção, mas
o fato de que os rendimentos relativos à esse valor não foram oferecidos à tributação. Confira-se:
Fonte pagadora BESC (CNPJ 83.876.003/0034-89)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 297,47, sob o
código 3426, indicando como fonte pagadora BESC (CNPJ no 83.876.003/0034- 89).
Essa retenção não foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota que os
rendimentos relativos a esses valores retidos não integraram a apuração do lucro
real de tal período. A retenção também não foi declarada na DIRF da fonte pagadora.
E o requerente não apresentou o Informes de rendimentos, anexou apenas alguns
extratos bancários, com valores bem inferiores ao informado na DCOMP, doc. 27.
Neste caso, a glosa deverá ser mantida. (grifamos)

Improcedentes, portanto, as alegações da Recorrente.

Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

2.7) DA COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS DE IR-FONTE NÃO RETIDO PELAS FONTES
PAGADORAS EM DECORRÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

Por fim, a Recorrente alega que os créditos relativos às fontes pagadoras Itaú
(CNPJ no 60.701.190/0001-04), Banco do Brasil S.A. (CNPJ no 00.000.000/3065-17,
00.000.000/0221-60 e 00.000.000/5502-64), Bradesco S.A. (CNPJ no 60.746.948/0001-12) e Pactual
S.A. (CNPJ no 29.650.082/0001-00) não foram reconhecidos por ausência de comprovação. Alega
que tais valores não poderiam constar das DIRF ́s dessas fontes pagadoras, uma vez que, à época,
estavam dispensadas de efetuar as retenções em razão da decisão judicial. Alega também (item 40)
que as compensações proferidas pela Requerente nas situações acima descritas estão sendo
discutidas no processo administrativo no 10880.930093/2006, onde, em termo de verificação
complementar a Autoridade Fiscal expressamente se manifestou pela validade do crédito pleiteado
pela Requerente. A Recorrente afirma, no último tópico da sua manifestação, que os valores relativos
ao processo judicial não poderiam constar do informe de rendimentos, uma vez que, à época, as
instituições financeiras não efetuaram a retenção e recolhimento do IR-Fonte por força da
determinação judicial. Além também (item 40) que as compensações proferidas pela Requerente nas
situações acima descritas estão sendo discutidas no processo administrativo no 10880.930093/2006,
onde, em termo de verificação complementar a Autoridade Fiscal expressamente se manifestou pela
validade do crédito pleiteado pela Requerente, in verbis:

“38. No exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, previstas no artigo 6o da Lei no 10.593/2002, foram efetuados procedimentos
para atender às determinações contidas na Resolução no 14 - 001.611, exaradas pela
DRJ/Ribeirão Preto (flx. 2.541/2.543) que incorreram na revisão do cálculo do crédito
presumido de IPI, referente ao 2o trimestre do ano de 2003.
39. Consubstanciado nas informações extraídas dos arquivos digitais relativos às notas
fiscais, em conformidade com os formatos e especificações técnicas previstas no
Anexo Único do ADE COFIS no 15/2001 e alterações posteriores, entregues pelo
contribuinte em 09/11/2018, bem como, nas informações relativas às exportações
extraídas do sistema SISCOMEX, restou comprovado a legitimidade do crédito
pleiteado pelo contribuinte a título de crédito presumido de IPI.
40. Em conclusão, me manifesto favorável ao reconhecimento do crédito pleiteado
pelo contribuinte, a título de ressarcimento de crédito presumido de IPI –
Imposto sobre Produtos Industrializados, referente ao 2o trimestre de 2003, nos
termos da Lei no 10.276/2001, n o valor de R$ 24.190.909,22 (vinte e quatro
milhões, cento e noventa mil, novecentos e nove reais e vinte e dois centavos)

Conforme exposto, a motivação para não reconhecimento do credito de IR-Fonte
relativo às decisões judicial, não foi a ausência de comprovação, mas o fato da decisão judicial que
deferia a quitação dos referidos valores por meio de compensação não estar mais amparada por
decisão judicial.

Conforme já exposto, o relatório de diligência reconheceu ques as DCOMP ́s juntadas
pela Recorrente ao recurso voluntário às fls. 541/739 haviam sido, de fato, homologadas utilizando-
se o crédito pleiteado no processo 10880.930093/2006-86, no montante total de R$ 763.631,00.
No entanto, o Recorrente alega que no referido processo, despacho de fls. 1909/1915,
também teriam sido homologadas as DCOMOP ́s juntadas às fls. 777/780, 784/788, 829/853 e
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

869/888. De fato parte das DCOMP ́s juntadas constam do despacho decisório do processo no
10880.930093/2006-86, conforme se verifica pelo quadro abaixo:

DCOMPS
ITEM DESPACHO
VALOR
DATA
DA
TRANSMISSÃO
28060.10117.220104.1.3.01-
5795
92
12.052,96
02/02/2004
30943.34046.030204.1.3.01-
7107
96
300.516,41
03/02/2004
31247.26761.030204.1.3.01-
13 85
Não encontrado
-----------------
---------------
24706.69170.020404.1.3.01-
9070
111
7.984,65
02/04/2004
01651.40569.030504.1.3.
01-7952
Não encontrado
--------------
---------------
32190.96168.030204.1.3.01
- 7 5 00
Não encontratdo
--------------
-------------
37991.77063.070404.1.3.01-
5940
117
52.056,91
07/04/2004
27174.55914.040504.1.3.01-
8472
124
73.899,84
04/05/2004

A manutenção das glosas relativas ao Banco do Brasil e Pactual pelo relatório
fiscal já foram analisadas nos tópicos anteriores. Resta, portanto, verificar a manutenção das
glosas relativas ao Itaú S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e Bradesco S.A. (CNPJ
60.746.948/0001-12).
Em relação à fonte pagadora Itaú S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) verifica-se que
o motivo da manutenção da glosa não foi unicamente a ausência de comprovação da retenção,
mas o fato de que a totalidade dos rendimentos não foi oferecida à tributação. Confira-se:

Fonte pagadora Itaú S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 115.541,80,
sob o código 3426, indicando como fonte pagadora Itaú S/A (CNPJ no
60.701.190/0001-04). Para essa retenção, o requerente informou na Ficha 53 da
DIPJ, apenas o valor de R$ 768,69, o que denota que a totalidade dos rendimentos
relativos a esses valores retidos não integraram a apuração do lucro real de tal
período. Não consta essa retenção na DIRF da fonte pagadora.
O requerente apresentou Informes de Rendimentos Financeiros, doc. 23, relativos ao
ano-calendário 2005. Desta forma, a glosa deverá ser mantida.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Improcedentes, portanto, as alegações da Recorrente.
Por fim, igualmente improcedente o questionamento da recorrente quando à glosa
relativa a fonte pagadora Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), uma vez que tais valores
foram reconhecidos pelo relatório de diligência, não havendo motivo para irresignação quanto à
esse ponto. Confira-se:

Fonte pagadora Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12)
O recorrente informa que sofrera retenção de IR/Fonte no montante de R$ 960.482,78,
sob o código 6800, indicando como fonte pagadora Bradesco S/A. (CNPJ no
60.746.948/0001-12). Essa retenção foi informada na Ficha 53 da DIPJ, o que denota
que os rendimentos relativos a esses valores retidos integraram a apuração do lucro real
de tal período.
Além do que, essa retenção foi declarada em DIRF pela fonte pagadora e a empresa
apresentou o Informe de Rendimentos Financeiros, doc. 24. Neste caso, a retenção
deverá ser confirmada em sua totalidade. (grifamos)

2.8) DA QUITAÇÃO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ QUE FORMARAM O SALDO
NEGATIVO
Quanto às estimativas quitadas por compensação, embora a orientação constante
da Resolução que determinou a diligência fosse no sentido de que estas deveriam aguardar o
encerramento dos respectivos processo a autoridade fiscal responsável concluiu, em face do
disposto no Parecer Normativo n o 2/2018 que estar deveriam ser consideradas aptas a compor o
saldo negativo. Confira-se (fls. 1726).

Quanto as estimativas compensadas, a indicação do CARF foi no sentido de aguardar o
encerramento de todos os processos relativos às compensações de estimativas do AC
2004, juntando cópia dos acórdãos dos processos, para posterior retorno aquele
Conselho. No entanto, o caso em tela é disciplinado pelo disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018, cuja orientação é no sentido de que
eventual estimativa objeto de Dcomp não homologada, que integre saldo negativo de
IRPJ, seja considerada apta a compor a apuração do aludido direito creditório, haja vista
estar devidamente constituída pela confissão em Dcomp, autorizando a sua eventual
cobrança, após o encerramento do exercício. E tal situação é o caso das compensações
em apreço, não havendo homologação total para elas, pelo que as estimativas não
compensadas seriam aptas a compor o saldo negativo, dada estarem confessadas e
serem objeto de cobrança, após o encerramento do exercício a que competem

A Recorrente alega que assim as estimativas de fevereiro, agosto e outubro/2007
devem integrar a composição do Saldo Negativo de IRPJ objeto de discussão no presente
processo, na medida em que, consistindo a declaração de compensação e a DCTF em
instrumentos de confissão de dívida, os eventuais débitos de estimativa serão cobrados através
das vias próprias, não sendo razoável a sua diminuição do saldo credor do exercício sob pena de
duplicidade na cobrança.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Com o intuito de consolidar os entendimentos sobre a matéria no âmbito da
Receita Federal do Brasil foi publicado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 03 de
dezembro de 2018, no qual se esclareceu que tendo em vista a impossibilidade de cobrança de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL após o enceramento do ano-calendário, uma vez que as
estimativas mensais têm natureza provisória, de mera antecipação de tributo devido ao final do
ano-calendário conclui-se pela impossibilidade de glosa de saldo negativo baseada em não-
homologação de estimativas mensais compensadas, quando os respectivos despachos decisórios
estiverem com Manifestação de Inconformidade pendente de julgamento. O Parecer recebeu a
seguinte ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valorconfessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. (grifamos)

Das razões constantes do referido Parecer transcreve-se os seguintes trechos:

10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas.(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base
negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve
ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de
2017. (grifamos)

Verifica-se assim que o referido Parecer Normativo orienta as autoridades fiscais
a não glosar o saldo negativo de IRPJ e CSLL constituídos por estimativas compensadas, cujo
PER/DCOMP não foi homologado como no caso dos autos.

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, dou parcial provimento para reconhecer os seguintes
créditos adicionais relativos ao IRFonte e estimativas compensadas:

PER/DCOMP
TOTAL
IR NO
EXTERIOR
RETENÇÕES
NA FONTE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
41.730.006,69 298.660,93
15.112.154,52 26.319.191,24
Parcelas
confirmadas
no DD-
TOTAL:
298.660,30
7.316,115,93
2.504.443,42
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

10.119.260,28
1o Diligência

6.386.583,33
23.814.747,82
2a Diligência

763.631,00

Outras
DECOMPs
constantes do
processo de
IPI

446.510,77

TOTAL
DEFERIDO EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA
31.448.592,18

Em resumo:

CREDITO PLEITEADO
41.730.006,69
VALOR RECONHECIDO DO DESPACHO
DECISÓRIO
10.119.260,28
VALOR RECONHECIDO PELO CARF
31.448.592,18
VALOR TOTAL RECONHECIDO
41.567.852,43
VALOR INDEFERIDO
162.154,26

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909145/2010-43

Fl. 1996
DF CARF MF
Original